Tribunal: TJDFT
Processo: 0736224-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736224-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE CARVALHO GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que foi noticiado o falecimento da parte autora na origem. Sendo assim, suspendo o processo até a regularização do polo ativo (CPC, art. 313, I e § 1o), com a sucessão pelo espólio ou seu administrador provisório. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator